Tribunal: TJBA
Processo: 8013934-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013934-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº.
8013934-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES e outros (2)
e como embargado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça